Tribunal: TRF3
Processo: 0019732-19.2016.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
226/366)

0019732-19.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO DEFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. ART. 98, §3o, DA LEI 8.112/90. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Remessa Necessária e contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito da servidora à redução de sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, independentemente da compensação de horário ou redução salarial, em conformidade com o art. 98, § 3o, da Lei n. 8.112/90, na redação dada pela Lei n. 13.370 de 13.12.2016.

2. Reexame Necessário não conhecido: nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos. Precedentes deste TRF-3a Região.

REM

Inteiro teor:
226/366)

0019732-19.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO DEFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. ART. 98, §3o, DA LEI 8.112/90. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Remessa Necessária e contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito da servidora à redução de sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, independentemente da compensação de horário ou redução salarial, em conformidade com o art. 98, § 3o, da Lei n. 8.112/90, na redação dada pela Lei n. 13.370 de 13.12.2016.

2. Reexame Necessário não conhecido: nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos. Precedentes deste TRF-3a Região.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0019732-19.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PARTE AUTORA: EVELI TRUKSINAS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EUGENIO VAGO - SP67010-A

PARTE RÉ: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0019732-19.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PARTE AUTORA: EVELI TRUKSINAS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EUGENIO VAGO - SP67010-A

PARTE RÉ: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de Remessa Necessária contra sentença proferida nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora, EVELI TRUKSINAS, à redução de sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, independentemente da compensação de horário ou redução salarial.

CONFIRMO os efeitos da decisão que apreciou o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista o pronunciamento do E. TRF da 3a Região no agravo de instrumento no 0001883-64.2017.403.0000.

Custas ex lege.

Tendo em vista a sucumbência mínima da autora, condeno a UNIFESP ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, 8o, do Código de Processo Civil. Registro que a UNIFESP, mesmo ciente da inovação normativa, manteve o entendimento anteriormente explicitado, a caracterizar a sua sucumbência. A incidência de correção monetária e juros de mora deverá observar o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF no 134/10.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Sem recurso voluntário, vieram os autos por força do reexame necessário.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0019732-19.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PARTE AUTORA: EVELI TRUKSINAS

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EUGENIO VAGO - SP67010-A

PARTE RÉ: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Do reexame necessário

O reexame necessário não pode ser conhecido.

Com efeito, nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, considerando o valor da causa (R$ 10.000,00) e que a sentença reconheceu o direito da autora à redução de sua jornada de trabalho para 20 horas semanais, independente de compensação de horário ou redução salarial, nos termos do artigo 98, §3o, da Lei n. 8.112/90, na redação dada pela Lei n. 13.370, de 13.12.2016, notar-se-á facilmente que o proveito econômico não extrapola o limite de 1.000 (mil) salários mínimos.

Salutar esclarecer que a aplicação imediata deste dispositivo encontra respaldo em escólio doutrinário. A propósito, transcrevo os ensinamentos dos Professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.174, in verbis:

"A remessa necessária não é recurso, mas condição de eficácia da sentença. Sendo figura processual distinta do recurso, a ela não se aplicam as regras de direito intertemporal processual vigentes para os eles: a) o cabimento do recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do recurso rege-se pela lei vigente à época em que foi efetivamente interposto o recurso - (...). Assim, por exemplo, a L 10352/01, que modificou as causas que devem ser obrigatoriamente submetidas ao reexame do tribunal, após sua entrada em vigor, teve aplicação imediata aos processos em curso. Consequentemente, havendo processo pendente no tribunal, enviado mediante a remessa do regime antigo, no regime do CPC/1973, o tribunal não poderia conhecer da remessa se a causa do envio não mais existia no rol do CPC/73 475. É o caso, por exemplo, da sentença que anulou o casamento, que era submetida antigamente ao reexame necessário (ex-CPC/1973 475 I), circunstância que foi abolida pela nova redação do CPC/1973 475, da apela L 10352/01. Logo, se os autos estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que anulou o casamento, o tribunal não pode conhecer da remessa.

No mesmo sentido, é o magistério do Professor Humberto Theodoro Júnior:

"A extinção da remessa necessária faz desaparecer a competência do tribunal de segundo grau para o reexame da sentença. Incide imediatamente, impedindo o julgamento dos casos pendentes. É o que se passa com as sentenças condenatórias dentro dos valores ampliados pelo § 3o do art. 496 do NCPC para supressão do duplo grau obrigatório. Os processos que versem sobre valores inferiores aos novos limites serão simplesmente devolvidos ao juízo de primeiro grau, cuja sentença terá se tornado definitiva pelo sistema do novo Código, ainda que proferida anteriormente à sua vigência."

(Curso de Direito Processual Civil", Vol. III, 47a ed., Editora Forense).

Não é outro o entendimento desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME NÃO CONHECIDO.- O art. 496, § 3o, I, do novo Código de Processo Civil, Lei Federal n.o 13.105/2015, em vigor desde 18/03/2016, dispõe que não se impõe a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior 1.000 (mil) salários mínimos para a União, as respectivas autarquias e fundações de direito público.- A regra estampada no art. 496 § 3o, I do Código de Processo Civil vigente tem aplicação imediata nos processos em curso, adotando-se o princípio tempus regit actum.- O valor da condenação verificado no momento da prolação da sentença não excede a 1000 salários mínimos, de modo que a sentença não será submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, alínea a, do novo Código de Processo Civil, não obstante tenha sido produzida no advento do antigo CPC.- Reexame necessário não conhecido.

(REO 00137615920174039999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2017).

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO RURAL. TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA. TRATORISTA. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE.- Considerando que a remessa oficial não se trata de recurso, mas de simples condição de eficácia da sentença, as regras processuais de direito intertemporal a ela não se aplicam, de sorte que a norma do art. 496 do Novo Código de Processo Civil, estabelecendo que não necessitam ser confirmadas pelo Tribunal condenações da União em valores inferiores a 1.000 (um mil) salários mínimos, tem incidência imediata aos feitos em tramitação nesta Corte, ainda que para cá remetidos na vigência do revogado CPC.- Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, não conheço da remessa oficial.(...) - Reexame necessário não conhecido. Recursos de apelação a que se dá parcial provimento.

(APELREEX 00471674720124039999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/06/2017).

Ademais, a sentença reconheceu direito da redução da jornada de trabalho com base alteração legislativa promovida pela Lei no 13.370/16, em 12/12/2016, que aboliu a exigência de compensação do horário para o servidor público na hipótese de servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Do dispositivo

Ante o exposto, não conheço do Reexame Necessário, com fundamento no art. 496, §3o, I, do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO DEFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. ART. 98, §3o, DA LEI 8.112/90. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Remessa Necessária e contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito da servidora à redução de sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, independentemente da compensação de horário ou redução salarial, em conformidade com o art. 98, § 3o, da Lei n. 8.112/90, na redação dada pela Lei n. 13.370 de 13.12.2016.

2. Reexame Necessário não conhecido: nos termos do artigo 496, §3o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o reexame necessário não se aplica nos casos de sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não exceder a 1.000 (mil) salários-mínimos. Precedentes deste TRF-3a Região.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu do reexame necessário, com fundamento no art. 496, §3o, I, do Código de Processo Civil/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.